Tribunal: STF
Processo: HC 68801
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-30
Data de publicação: 1992-03-30

Ementa:
"Habeas Corpus". Crime falimentar.  Lei  de  Falências  art.
187, e Código Penal, art. 288. Entre os co-reus  condenados,  esta  o
paciente, que e advogado. Alegação de  imunidade  judiciária  (Código
Penal, art. 142, I). Hipótese em que afastada a imunidade judiciária,
com  amplo  exame  de  provas  e  fatos,  no  acórdão,  relativos  ao
envolvimento do advogado no ilicito criminal. Não  cabe,  em  "habeas
corpus", discutir  procedimento  do  paciente.  Precedentes  do  STF,
quanto  a  não  ocorrencia  de  imunidade  judiciária.  Extinção   da
punibilidade pela prescrição da ação penal que, no caso concreto, não
se configura. "Habeas Corpus" indeferido.